Tribunal: TJMT
Processo: 0007366-11.2014.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007366-11.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0162-92 (EMBARGANTE), MARCELO SOTO BILLO - CPF: 277.308.478-09 (ADVOGADO), LEONEL & AUGUSTA - INDUSTRIA E SERVICO DE MONTAGEM LTDA - ME - CNPJ: 85.472.330/0001-32 (EMBARGADO), ALISON GONCALVES DA SILVA - CPF: 070.041.819-95 (ADVOGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA (LOUIS DREYFUS) NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ (LEONEL & AUGUSTA) PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E SUSTAÇÃO DE PROTESTO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FILTROS DE SECAGEM DE GRÃOS – DEMORA NA MONTAGEM PELA VENDEDORA – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR EMPRESA DIVERSA – GASTOS DISPENDIDOS PELA AUTORA ACIMA DO VALOR DO PRÓPRIO EQUIPAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – RETENÇÃO APENAS DO VALOR PROPORCIONAL - CRÉDITO QUE REMANESCE EM FAVOR DA CREDORA/VENDEDORA –VÍCIOS INEXISTENTES – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO DA AUTORA/RECONVINDA/APELADA – NÃO PROVIDO – RECURSO DA RÉ/RECONVINTE/APELANTE PROVIDO.

1. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

2. A reforma da sentença, com o provimento do recurso de apelação, impõe a inversão do ônus sucumbencial fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto por
LEONEL & AUGUSTA - INDÚSTRIA E SERVIÇO DE MONTAGEM LTDA. – ME
e o segundo por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
., em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Leonel & Augusta - Indústria e Serviço de Montagem Ltda. - ME (ID 160004178).

Para tanto, o réu/reconvinte/apelante, ora embargante Leonel & Augusta - Indústria e Serviço de Montagem Ltda. – ME,

aduz que o acórdão é omisso, pois deixou de condenar a parte autora/reconvinda/apelada, ora embargada Louis Dreyfus, ao pagamento dos honorários advocatícios (ID 160405180).

A embargada Louis Dreyfus apresentou contrarrazões ao recurso (na mesma peça processual de embargos de declaração), pugnando pelo seu desprovimento (ID 161341193).

Por sua vez, a autora/reconvinda/apelada, ora embargante Louis Dreyfus, afirma que acórdão é omisso, porquanto, não analisou os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada pela câmara julgadora, dentre eles: a anuência da ora embargada na contratação de empresa terceira para a montagem do equipamento, ante o descumprimento do prazo contratual pela embargada; que a terceira empresa foi contratada para que a prestação do serviço fosse realizada quase que instantaneamente, de maneira que é evidente que o valor estabelecido entre as partes seria alto; a existência de comprovação pela embargante do desembolso da quantia referente à contratação da MONTESP (ID 161341193).

A embargada Leonel & Augusta - Indústria e Serviço de Montagem Ltda. – ME apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 161808165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADO POR LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
.

Como relatado, a embargante LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. alega que o acórdão incorreu em omissão.

Pois bem, a
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

Com efeito, conforme consta do voto conduto do aresto, em que pese a parte ré ter anuído com a contratação de terceira pessoa para fazer a montagem do equipamento, isso não significa dizer que tal contratação poderia se dar em valores exorbitantes, tal como ocorreu na hipótese.

Ademais, em que pese a autora colacionar ao caderno processual um relatório, emitido pela empresa MONTESP contratada para a instalação do equipamento, na qual esta informa que os custos com o pessoal, traslados de ida e retorno, hospedagem, alimentação e guindaste somam a quantia de R$ 61.966,00 (sessenta e um mil novecentos e sessenta e seis reais) (ID 3429577 – Pág. 5/6), entendo que tal documento, por si só, não faz prova dos aludidos gastos.

Até porque, consoante se infere dos Termos de Finalização de Serviços de Montagem, anexados aos ID’s 3429577 – Pág. 8 e 3429578 – Pág. 1, apresentou dois orçamentos distintos à autora, quais sejam: o 042/2013 de 20 de dezembro de 2013 e o 001/2014 de 20 de janeiro de 2014, todavia, nenhum deles foi colacionado aos autos pela autora, o que seria essencial para o deslinde da demanda, uma vez que proporcionaria uma visão ampla de como se deu a negociação entre a autora e aquela empresa que procedeu à montagem do equipamento.

Destaca-se que, a autora apresentou diversos comprovantes de transferências bancárias, contudo, não bastasse a maioria das transações bancárias terem sido feitas a terceiros sem qualquer relação com a lide, ao menos não existe nos autos prova nesse sentido, infere-se que os pagamentos feitos à D T Pacheco Montesp Manutenção totalizam a quantia de R$ 89.124,70 (oitenta e nove mil cento e vinte e quatro reais e setenta centavos), ou seja, muito superior àquela quantia de R$ 61.966,00 (sessenta e um mil novecentos e sessenta e seis reais) indicada no relatório enviado pela referida empresa à autora (ID 3429577 – Pág. 5/6), de forma a causar dúvidas quanto ao efetivo valor cobrado para a instalação do equipamento, levando, inclusive, à presunção de que outros serviços foram prestados pela Montesp à autora, além da montagem dos equipamentos em questão.

Ora, a meu sentir, os comprovantes de transferência acima indicados são inservíveis ao fim a que se destinam, uma vez que, cabia à autora colacionar também as respectivas notas fiscais, que demonstrassem tratar-se do pagamento dos serviços prestados para instalação dos equipamentos adquiridos junto à ré.

Portanto, a meu sentir, a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do CPC, porquanto a ela cabia não só demonstrar que fez tomada de preço antes da contratação da empresa terceirizada para a montagem do equipamento, como também comprovar os gastos efetivos para a referida instalação, seja por prova documental, seja por meio de prova testemunhal, de modo a eximi-la do valor remanescente, objeto do protesto invectivado, referente à aquisição do equipamento, o que não ocorreu.

Logo, não há como considerar que os gastos com a instalação do equipamento tenham atingido o valor informado pela autora/apelada, de maneira que, ante o princípio da boa-fé contratual, deveria a

ré/apelada ter procedido à dedução exata dos supostos prejuízos, não se valendo de comportamento excessivo de entender quitada a sua dívida junto à credora.

Importa salientar que, na hipótese, não há que se cogitar que os custos dos serviços no período de fim de ano (natal e ano) sejam mais caros, dada a clientela que empresas, como a Montesp, têm. Ou seja, dada a atividade desempenhada por suas clientes (produtoras/armazenadoras de grãos), evidentemente que o período de safra, que coincidentemente se inicia com as festividades de fim de ano, é o momento de mais serviço, de modo que não há que se cogitar que a prestação de serviço foi mais oneroso, ante a data em que foi realizada.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

-
DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADO POR

LEONEL & AUGUSTA - INDÚSTRIA E SERVIÇO DE MONTAGEM LTDA. – ME

No respectivo caso, o apelante/embargante

aduz que o acórdão é omisso, pois deixou de condenar a parte apelada/embargada ao pagamento de honorários advocatícios, ante a improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido reconvencional.

Com razão a embargante.

Isso porque, irresignado com a sentença o réu/reconvinte/apelante, ora embargante, interpôs recurso de apelação, o qual foi integralmente provido, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, procedente o pleito reconvencional, reconhecendo a legalidade da cobrança do remanescente no valor de R$ 68.345,00 (sessenta e oito mil trezentos e quarenta e cinco reais), com incidência de juros de 1% a.m. (um por cento ao mês) e correção monetária a partir do vencimento.

Assim, dado o provimento do apelo, necessária se faz a inversão do ônus sucumbencial fixada na sentença, em favor da parte requerida/reconvinte/apelante.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração interposto por

Louis Dreyfus Company Brasil S.A. e
DOU PROVIMENTO
aos declaratórios opostos por Leonel & Augusta - Indústria e Serviço de Montagem Ltda. – ME, para sanar a omissão apontada, a fim de inverter o ônus sucumbencial fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023